Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Contratos bancários. Embargos monitórios. Contrato eletrônico válido. Cerceamento de defesa. Perícia contábil. Juros remuneratórios. Capitalização. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 399.506,00. O recurso busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido de prova pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, diante da alegação de abusividade de encargos contratuais e necessidade de esclarecimento sobre a evolução da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o art. 370 do CPC.
4. A contratação eletrônica é válida e eficaz, sendo suficiente a autenticação por aplicativo e a utilização de senha pessoal, nos termos do art. 104 do Código Civil.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
6. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.
7. A responsabilidade dos herdeiros limita-se ao valor da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.
Tese de julgamento: “A produção de prova pericial contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A contratação eletrônica é válida e eficaz, desde que devidamente autenticada. 3. A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade, salvo demonstração concreta de descompasso com a taxa média de mercado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370, 373, 85, 918; CC, arts. 104, 1.997; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, AgInt no REsp 2.025.249/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06/03/2023, p. 10/03/2023; Súmulas 539, 382; TJDFT, Acórdão 2030633, 0718753-46.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025, p. 21/08/2025; Acórdão 1406157, 0703693-32.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, p. 29/03/2022; Acórdão 1707916, 0701291-02.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/05/2023, p. 09/06/2023.